Tribunal: TJES
Processo: 0016103-41.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016103-41.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAISSA MARTINS DAMASCENO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016103-41.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAISSA MARTINS DAMASCENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA
.
ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
I
V,
109, INCISO
V
,
115
E 110, §1º,

TODOS
DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINAR ACOLHIDA
.

1.
A denúncia foi recebida em 12 de novembro de 2020, sendo a r. Sentença condenatória publicada em 20 de julho de 2023.
2.
Após a prolação da sentença, a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal, sendo certo que a pena de 02 (dois) anos de reclusão, aplicada em desfavor da sentenciada, possui como prazo prescricional o lapso de 02 (dois) anos, em razão da sua menoridade relativa à época dos fatos, nos termos do artigo 109, inciso V e artigo 115, ambos do Código Penal.
3
.
Preliminar acolhida para julgar extinta a punibilidade da ré.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA E JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DA RECORRENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016103-41.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAISSA MARTINS DAMASCENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SEGUNDO GRAU: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

A

douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer opinando pelo reconhecimento da prescrição retroativa, declarando extinta a punibilidade do réu.

Pois bem.

Havendo somente recurso defensivo, o prazo da prescrição deve ser aferido com base na pena aplicada (art. 110, §1º, CP).

Inicialmente, cabe mencionar que, à época dos fatos, a ré contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, devendo o prazo prescricional ser reduzido pela metade, conforme inteligência do artigo 115 do Código Penal.

Levando-se em conta que a R. Sentença condenou a apelante ao cumprimento de 02 (dois) anos de reclusão, o prazo prescricional consuma-se com o transcurso de
0
4
(
quatro
) anos
, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal. Reduzido pela metade, resulta-se no lapso prescricional em
02 (dois) anos
.

In casu
, a denúncia foi recebida em
12
de
novembro

de
20
20,
sendo a r. Sentença condenatória publicada em

2
0
de
julho
de 20
2
3
, configurando-se entre esses dois atos lapso temporal superior ao necessário para a consumação da prescrição retroativa.

Dessa forma, imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade da ré.

Via de consequência, prejudicada está a análise de mérito do recurso defensivo.

Diante de todo o exposto,
ACOLHO A
PRELIMINAR

SUSCITADA PEL
A DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
,

para declarar

extinta a punibilidade da recorrente, nos termos do art. 107, inciso IV, art. 109, V, art. 115 e art. 110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria para pronunciar a prescrição da pretensão punitiva estatal.